Tribunal: STF
Processo: RHC 222284
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.41, p. 2-3):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MAIORES CONSIDERAÇÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO ESTABELECIDO PELO QUANTUM DE PENA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. TEMPO DE CUSTÓDIA QUE NÃO SERIA BASTANTE PARA A ALTERAÇÃO DO MEIO PRISIONAL. ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, os seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 2. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de homicídio e homicídio tentado. Pretender conclusão diversa se mostra inviável nesta estreita via do habeas corpus, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório. 3. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do CPP não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 4. No presente caso, o regime prisional fechado foi imposto ao ora agravante, condenado ao cumprimento de pena superior a 8 anos de reclusão, não apenas em decorrência do quantum da pena aplicada, mas, também, pelo grau elevado de culpabilidade do agente, a qual evidencia a gravidade concreta da conduta, o que implicou elevação da básica, restando claro que a detração penal não importaria alteração do meio prisional. 5. As instâncias ordinárias reconheceram que o tempo de custódia preventiva não seria bastante para alterar o meio prisional, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário, de igual modo, revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do mandamus. 6. Agravo desprovido.”



    Busca-se, em síntese: a) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, alegando que “basta a existência de mais de uma ação ou omissão na prática de dois ou mais delitos da mesma espécie que, em razão de tempo, lugar e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro”, não sendo necessária análise subjetiva dos atos praticados b) seja a detração da pena realizada já em sede de sentença ou acórdão condenatório, forte no art. 387, §2° do CPP, uma vez que o paciente está em prisão domiciliar desde o dia 04/01/2015.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. As instâncias ordinárias concluíram que os delitos foram praticados com “desígnios autônomos”, circunstância apta a afastar a possibilidade do excepcional reconhecimento da figura do crime continuado:



    “Por fim, entendo que não é o caso de se aplicar o crime continuado entre os delitos pelos quais o réu foi considerado culpado. Seguindo a teoria objetivo-subjetiva, ou mista, fundamental que ficassem demonstrados para a caracterização do crime continuado não apenas os requisitos objetivos, mas também a unidade de desígnios. No caso em tela, o réu atuou com motivações distintas em relação às vítimas. Uma era sua companheira, a outra era sua enteada. O réu tinha desentendimentos com sua companheira, e não com a enteada. Daí que o réu quis matar as vítimas por desígnios, ou razões, distintos e autônomos. As penas, assim, devem ser somadas por haver concurso material, e não crime continuado.” (trecho da sentença condenatória - eDOC.06, p. 2)



    “Irresignada, a douta defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva, porém sem razão.



    Conforme se extrai dos autos, constata-se que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes (homicídio consumado e tentqado), com intentos distintos em relação às vítimas.



    Na data dos fatos, o réu iniciou uma discussão com a vítima fatal Edicleide, sua ex-companheira, e por não aceitar a separação, resolveu mata-lá.



    Em seguida, o réu também atirou na vítima Alessandra, sua enteada, no momento em que ela corria para a sala. Porém, ele tentou, antes, atingi-la na cabeça, não conseguindo porque a arma precisou ser recarregada.



    Dessa maneira, apesar de os crimes de homicídio terem sido praticados dentro de um mesmo contexto fático, o dolo em relação a cada uma das ofendidas foi totalmente distinto e autônomo.



    Assim, a meu ver, não deve incidir a regra da continuidade delitiva e sim o concurso material, conforme aplicado na r. sentença



    Ainda que assim não fosse, no caso de continuidade delitiva o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal permitiria a imposição da pena até o triplo, situação muito mais gravosa ao réu do que o cúmulo material.



    Diante desse quadro, as penas dos delitos foram acertadamente somadas, resultando 10 anos e 06 meses de reclusão.” (trecho do voto proferido pelo relator da Apelação Criminal 0000384-76.2015.8.26.0635, no TJSP - eDOC.07, p. 4-5).



    Tal fundamentação é consentânea com a jurisprudência desta Corte, que exige a unidade de desígnios como requisito de aplicação da ficção legal:



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada por parcela da doutrina especializada, são requisitos necessários para caracterização da continuidade delitiva, à luz da teoria objetivo-subjetiva: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de desígnios.” (HC 110002, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09.12.2014)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva. Pleito de unificação das penas. Impossibilidade. Reiteração delitiva. Desígnios autônomos. Teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 117702, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013)



    “A teoria objetiva (tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) dispensa a unidade de desígnios, considerada pela teoria objetivo-subjetiva para a caracterização da continuidade delitiva, sendo certo que ambas as Turmas desta Corte adotaram a teoria mista em recentes julgamentos: HC 98.681, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 18/04/2011, e RHC 107.761, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 13/09/2011.” (HC 108221, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16.04.2013)



    Portanto, em que pesem as considerações tecidas pelo ora impetrante, esta Suprema Corte compreende que o reconhecimento da continuidade delitiva demanda a aferição de elemento subjetivo, e portanto, não visualizo constrangimento ilegal na fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias. 



    O instituto ora em debate teve sua incidência adequadamente refutada por se reconhecer, in casu que “o dolo em relação a cada uma das ofendidas foi totalmente distinto e autônomo”, motivação que como se depreende da jurisprudência acima colacionada, é consentânea com pretéritos precedentes deste STF. 



1.2. Além disso, no tocante ao pleito de detração da pena, igualmente não assiste razão ao agravante, como bem pontou o ato coator (eDOC.41, p. 6-7, grifei):



    “Por outro lado, quanto à detração, a Corte estadual, no julgamento dos aclaratórios defensivos, reconheceu: 



    "[...] De fato, o v. Acórdão embargado deixou de abordar a matéria da detração, razão pela qual nessa oportunidade cabe enfrentá-la. Nada obstante, mesmo observado o artigo 387,§ 2º, do CPP, o regime inicial fechado deve ser mantido, eis que o mais adequado pela relevância e gravidade concreta dos crimes. Ademais, o tempo cumprido em prisão domiciliar não se mostrou longo o suficiente para ensejar a atenuação do regime prisional, lembrando que a regra do artigo 387,§ 2º, do CPP não tem similitude, como muitos preconizam, com os lapsos exigidos para a progressão de regime, matéria esta de exclusiva competência do Juiz da Execução Penal. Posto isso, acolhem-se parcialmente os embargos apenas para conhecer do pleito de detração, sem alteração, contudo, das conclusões estampadas no v. Acórdão embargado".



    Como cediço, o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do CPP não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.



    Contudo, no presente caso, o regime prisional fechado foi imposto ao ora agravante, condenado ao cumprimento de pena superior a 8 anos de reclusão, não apenas em decorrência do quantum da pena aplicada, mas, também, pelo grau elevado de culpabilidade do agente, a qual evidencia a gravidade concreta da conduta, o que implicou elevação da básica, restando claro que a detração penal não importaria alteração do meio prisional.



    (...)



    Além disso, as instâncias ordinárias reconheceram que o tempo de custódia preventiva não seria bastante para alterar o meio prisional, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário, de igual modo, revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do mandamus.”



    Como se nota, não há ilegalidade na fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, pois como bem se argumentou eventual detração do período em que permaneceu preso no curso da instrução criminal não traria qualquer impacto no regime prisional inicialmente imposto, e assim inaplicável a providência prevista no art. 387, §2°, do CPP. 



    Com efeito, como resta claro da leitura do mencionado artigo, a detração em sede de sentença é obrigatória apenas se conduzir à alteração no regime inicial de cumprimento de pena, o que in casu não se cogita. 



    No caso concreto, conforme asseverou o Juízo a quo, além do quantum de pena aplicada, remanescem hígidas circunstâncias negativas valoradas ao longo da dosimetria da pena que, por si sós, desaconselham a adoção de modo prisional menos gravoso, e adequadamente servem de motivação para a manutenção do modo prisional aplicado, forte no art. 33,§3° do CP e art. 387, §2° do CPP, e também na consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O versado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de detração da pena, e sim da observância do período de privação da liberdade para fins de definição do regime inicial de cumprimento.” (HC 172041-AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185476-AgR, Rel. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 185476-AgR)



    Assim, estando a decisão hostilizada em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não há como reputá-la ilegal.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente